Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600417-07.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600417-07.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600417-
07.2024.6.16.0163, que com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74,
inciso III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas
pelo candidato a vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Marieli Langwinski, referentes
às Eleições Municipais de 2024. Condenou, ainda, o (a) prestador (a) de contas a restituir ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na forma do art. 32, caput, c/c
o art. o art. 79, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha da
candidata, Marieli Langwinski, relativa às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo
de vereadora pelo Partido Social Democrático no município de Quedas do Iguaçu/PR, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, a divergência entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, por ter sido observado que os
cheques, emitidos pela prestadora de contas e pagos com recursos da campanha, foram
compensados por pessoa diversa daquela a quem os cheques estavam nominados, contrariando o
que dispõem o art., 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIELI LANGWINSKI (RECORRENTE)
BRUNO HENRIQUE BORGES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699718
22/08/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44699718 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590698000000043638667
Número do documento: 25082217590698000000043638667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 14:53:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.050
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600417-
07.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARIELI LANGWINSKI
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE BORGES - OAB/PR65148
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidata nas Eleições 2024, determinando
a
restituição
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, em razão de divergências na
movimentação financeira e emissão de
cheques não cruzados.
2. A recorrente alega que os recursos
utilizados são de origem privada e, portanto,
não caberia a restituição ao Tesouro
Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44699718 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590698000000043638667
Número do documento: 25082217590698000000043638667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 14:53:57
3. A questão em discussão consiste em
saber se a divergência na movimentação
financeira e a emissão de cheques não
cruzados, referentes a recursos de origem
privada (conta "outros recursos"), ensejam
a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emissão de cheques não cruzados,
embora nominal, dificulta a transparência e
fiscalização dos gastos de campanha, pois
impede o rastreamento dos recursos.
5. A exigência de cheques nominais e
cruzados visa garantir a transparência do
processo eleitoral, permitindo o controle da
movimentação financeira.
6. Contudo, a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional somente se
justifica quando a irregularidade envolve
recursos
públicos
(FEFC
ou
Fundo
Partidário).
7. No caso, os recursos questionados são
provenientes da conta "outros recursos"
(recursos de pessoas físicas), não havendo,
portanto, fundamento para a restituição ao
erário.
8. A irregularidade constatada, embora
relevante (69,87% do total das despesas),
não autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
para
aprovar as contas com ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a restituição do valor
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais),
referente
às
divergências
das
despesas realizadas com recursos da conta
“outros
recursos”,
mantendo-se
a

Num. 44699718 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590698000000043638667
Número do documento: 25082217590698000000043638667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 14:53:57
desaprovação das contas.

Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques não cruzados em campanha
eleitoral, ainda que nominal, dificulta a
transparência e fiscalização dos gastos. 2.
A determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional se restringe aos casos de
irregularidades
envolvendo
recursos
públicos, não se aplicando a recursos de
origem privada (conta "outros recursos").
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 32, caput, 38, 39,
74, III, 79, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060411326, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, j. 15/05/2024; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060303764, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, 08/08/2024;
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060326454, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS, 15/12/2022;
Tribunal
Superior
Eleitoral,
Agravo
Regimental
No
Agravo
Em
REspe
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, Acórdão de 14/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO

Num. 44699718 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590698000000043638667
Número do documento: 25082217590698000000043638667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 14:53:57
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por MARIELI LANGWINSKI em face da sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona
Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR (ID 44572959), que julgou suas contas desaprovadas, com
fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na forma do art. 32,
caput, c/c o art. o art. 79, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019..
Em suas razões recursais (ID 44572963), sustenta o recorrente, em suma, que: a) a sentença
recorrida adotou entendimento equivocado; b) embora tenha havido divergência na
movimentação financeira, não foram utilizados recursos públicos (FEFC); c) não é cabível a
restituição do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, pois o valor
não é oriundo de fundo público (FEFC ou Fundo Partidário).
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a
sentença no sentido de afastar a restituição ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “não há reparos a fazer na decisão do Juízo
de origem, devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto”. (ID 44613393).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIELI LANGWINSKI em face da
sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu, que julgou suas contas
desaprovadas, em razão da divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela constante no extrato bancário, determinado-se o recolhimento no importe de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.
O recorrente alega, em síntese, que, embora tenha havido divergência na movimentação
financeira, os recursos utilizados não possuem origem de recursos públicos (FEFC ou Fundo
Partidário). Assim, sustenta o não cabimento da restituição do valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, provenientes da conta “outros recursos”.
Com razão a recorrente.
Explico.
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos
forem efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal
e cruzado:

Num. 44699718 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590698000000043638667
Número do documento: 25082217590698000000043638667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 14:53:57
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem serefetuados por meio de:
I – cheque nominal cruzado;
II – transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III – débito em conta; ou
IV – cartão de débito da conta bancária. (Grifei.)

A exigência prevista no dispositivo mencionado tem por finalidade assegurar a transparência dos
gastos de campanha, ao impor a obrigatoriedade de pagamentos por meio de cheque nominal e
cruzado. Tal medida permite rastrear a movimentação dos recursos entre a conta bancária do
candidato e a do fornecedor, viabilizando o efetivo controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
De acordo com o Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID 44572886), a arrecadação da
recorrente atingiu o valor de R$ 5.009,00, sendo composta de R$ 5.000,00 de recursos de
pessoas físicas e R$ 9,00 de recursos próprios.
Pois bem.

Da emissão de cheques não cruzados de despesa com recursos da conta “outros
recursos” e divergência no registro nos extratos bancários
Durante a análise técnica das contas prestadas, constataram-se movimentações financeiras
irregulares nos pagamentos oriundos da conta “Outros Recursos”, extraídas do extrato eletrônico,
a saber:
Cheque nº 900003 não cruzado, no valor de R$ 1.000,00 emitido para GRÁFICA ACÁCIA LTDA (ID
44572950, p.2) e compensado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIPACI LTDA;
Cheque nº 900005 não cruzado, no valor de R$ 500,00 emitido para CELIO FRANCEZ (ID 44572949, p. 3)
e compensado por THALIA MELLO ACORDI;
Cheque nº 900006 não cruzado, no valor de R$ 500,00 emitido para SIRLEI GOMES (ID 44572942, p. 3) e
compensado por THALIA MELLO ACORDI;
Cheque nº 900007 não cruzado, no valor de R$ 500,00 emitido para JONATAS CARLOTA (ID 44572941,
p. 3) e compensado por THALIA MELLO ACORDI;
Cheque nº 900008 não cruzado, no valor de R$ 1.000,00 emitido para LEANDRO ROSA ADVOGADOS
ASSOCIADOS (ID 44572940, p. 2) e compensado por THALIA MELLO ACORDI.

Num. 44699718 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590698000000043638667
Número do documento: 25082217590698000000043638667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 14:53:57

Registre-se que, ao não se cruzar os cheques, permitindo o saque sem depósito em conta, resta
prejudicado o sistema instituído pela Justiça Eleitoral para conferir transparência e publicidade às
receitas e gastos de campanha, uma vez que impossibilita a alimentação do sistema
Divulgacandcontas com a informação precisa sobre o beneficiário.
Ainda que os cheques tenham sido emitidos nominalmente, subsistem dúvidas quanto à efetiva
prestação de serviços pelo ora contratados, pois as informações constantes do extrato eletrônico
divergem da pessoa constante nos documentos de contrato/prestação de serviços, não se
estabelecendo, portanto, um suporte comprobatório suficiente para comprovar o real destinatário
do recurso e, por conseguinte, a veracidade dos gastos realizados.
Ademais, não há comprovação de que os cheques tenham sido endossados de forma a transferir
a titularidade para outra pessoa.
Para reforçar tal entendimento, traz-se à colação o seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INTEMPESTIVIDADE. ATRASO CURTO. IMPROPRIEDADE.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO E
RECURSOS PRÓPRIOS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. PAGAMENTO COM CHEQUE.
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
PÚBLICOS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO APENAS DO

Num. 44699718 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590698000000043638667
Número do documento: 25082217590698000000043638667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 14:53:57
RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. Em se tratando de gastos com prestadores de serviços, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, 'c' e 60, § 2º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.
7. Ausente o contrato de prestação de serviços, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos.
8. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa financeira deve ser nominal e
cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário.
9. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição da
regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante pago como
remuneração.
(...)
14. Irregularidades graves que, em conjunto, atingem valores absoluto e percentual elevados, impedindo a
aplicação ao caso dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
15. Contas desaprovadas.
(PCE nº 060411326 Acórdão nº 63381 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 21/05/2024)

A exigência legal tem como objetivo principal garantir a transparência do processo eleitoral. No
entanto, observa-se que, no caso concreto, a candidata recebeu exclusivamente recursos de
pessoas físicas.
Cumpre destacar que, mesmo tratando-se de valores envolvidos de origem exclusivamente da
conta “outros recursos”, não implica qualquer tolerância quanto ao rigor das exigências legais,
razão pela qual as irregularidades permanecem caracterizadas. Contudo, uma vez que não há
aporte de recursos públicos, a situação não enseja a imposição de devolução ao Tesouro
Nacional.
Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE RECEITAS NO SPCE. IRREGULARIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO NA CONTABILIDADE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESPESAS FACEBOOK. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA

Num. 44699718 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590698000000043638667
Número do documento: 25082217590698000000043638667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 14:53:57
CONTA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESPESAS
SEM
A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A
ELEIÇÃO, PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA ANTES DO PLEITO. RESSALVA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM "OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADE QUE
NÃO ENSEJA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SOBRAS DE CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
16. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam
provenientes da conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo
candidato, contudo, ainda que configurada a irregularidade, não há
previsão de recolhimento ou restituição de valores.
17. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
falha grave que compromete a regularidade das contas. Precedentes desta Corte.
18. Irregularidades que atingem percentual elevado, desautorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
19. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.) Destacou-se.

E, ainda, “As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a
determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).
Destaca-se que o art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, somente exige a devolução de
valores ao erário se não for comprovada a utilização dos recursos públicos. No caso em apreço, a
irregularidade apontada no valor de R$ 3.500,00 decorre de despesas realizadas através de
recursos provenientes da conta “outros recursos”, razão pela qual merece reforma a sentença.
Por fim, oportuno salientar a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois a irregularidade constatada perfaz
a expressiva quantia de R$ 3.500,00, o que corresponde a 69,87% do total das despesas (R$
5.009,00).
Como é cediço, esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se

Num. 44699718 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590698000000043638667
Número do documento: 25082217590698000000043638667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 14:53:57
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, por esses fundamentos, vislumbra-se a necessidade de reforma parcial da sentença
recorrida.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para
afastar a restituição do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente às
divergências das despesas realizadas com recursos da conta “outros recursos”, mantendo-se a
desaprovação das contas de MARIELI LANGWINSKI, referentes às Eleições 2024.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600417-
07.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: MARIELI LANGWINSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNO
HENRIQUE BORGES - PR65148, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44699718 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590698000000043638667
Número do documento: 25082217590698000000043638667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 14:53:57
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025.